Tribunal: TJPA
Processo: 0801713-89.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801713-89.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MARCIEL LENO BATISTA SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NATUREZA DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por MARCIEL LENO BATISTA SOARES contra decisão monocrática proferida nos autos de ação de concessão de aposentadoria por invalidez movida contra o INSS, originária da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA. Na origem, o autor obteve a concessão de benefício por incapacidade permanente de natureza previdenciária, tendo sido afastada a natureza acidentária. O agravante alega cerceamento de defesa e insiste no reconhecimento do caráter acidentário do benefício, com base em prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho. A decisão agravada declinou da competência recursal para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, diante da ausência de natureza acidentária no provimento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício concedido possui natureza acidentária a justificar a competência do Tribunal de Justiça Estadual para o julgamento da apelação; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial ergonômica e da desconsideração da prova emprestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A competência recursal, em ações ajuizadas na Justiça Estadual por força de delegação da jurisdição federal, é fixada de acordo com a natureza da decisão de mérito proferida pelo juízo de primeiro grau.

4.A sentença de origem, amparada em laudo médico pericial produzido nos autos, expressamente afastou a existência de nexo causal entre a atividade laboral e as patologias do autor, classificando-as como de caráter degenerativo e traumático.

5.A concessão do benefício sob a espécie previdenciária, desvinculada de qualquer causa acidentária, atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento dos recursos, conforme o disposto no art. 109, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.

6.A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que o indeferimento de outras provas se deu com base na suficiência da prova pericial realizada, cujo conteúdo foi fundamentadamente valorado na sentença.

7.A existência de benefício anterior classificado como auxílio-doença acidentário (espécie 91) não vincula o juízo atual, que se pauta na prova técnica contemporânea aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A competência recursal, nos casos de jurisdição federal delegada, é determinada pela natureza do provimento jurisdicional, sendo da Justiça Federal quando a sentença afasta a natureza acidentária do benefício.

2.A caracterização do benefício como estritamente previdenciário, com base em prova pericial que não reconhece nexo causal entre enfermidade e trabalho, afasta a competência da Justiça Estadual para o julgamento de recurso.

3.O indeferimento de produção de provas adicionais, quando devidamente fundamentado na suficiência da prova existente, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808131-61.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCIEL LENO BATISTA SOARES
contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, na qual litiga contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, originária da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – PA.

Na origem, o autor buscou a concessão de aposentadoria por invalidez com o reconhecimento da natureza acidentária do benefício, afirmando que as doenças que lhe incapacitaram para o trabalho resultaram diretamente das funções exercidas na empresa VALE S.A. Alegou, para tanto, a existência de laudo pericial elaborado no âmbito da Justiça do Trabalho que reconheceu o nexo causal entre as atividades laborais e as patologias diagnosticadas, requerendo a admissão desta prova emprestada e a realização de perícia ergonômica.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a aposentadoria por invalidez, porém sob a espécie estritamente previdenciária, sem reconhecer a natureza acidentária, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data da perícia judicial (07/06/2021).

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da decisão para o reconhecimento da natureza acidentária do benefício, bem como a fixação da DIB em 2016, data indicada como início da incapacidade no quesito nº 05 do laudo oficial. Sustentou também nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas essenciais.

Contudo, a decisão monocrática proferida pelo relator manteve a sentença e, ao considerar que o benefício concedido tem natureza unicamente previdenciária e não acidentária, declinou da competência recursal para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por se tratar de matéria de competência da Justiça Federal. Determinou-se, assim, o encaminhamento dos autos àquela Corte de Justiça.

Diante disso, o autor interpôs o presente agravo interno, insistindo no reconhecimento da natureza acidentária do benefício, argumentando que a decisão monocrática desconsiderou provas relevantes, especialmente a prova emprestada da Justiça do Trabalho, que comprova o nexo causal. Reitera a alegação de cerceamento de defesa pela não apreciação das impugnações aos laudos periciais e pela negativa de produção de perícia ergonômica.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para reformá-la, reconhecendo-se a natureza acidentária do benefício e, consequentemente, a competência deste Tribunal de Justiça para julgamento da apelação.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 25487437).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

A controvérsia central deste Agravo Interno cinge-se em definir a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar o recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, embora tenha concedido a aposentadoria por incapacidade permanente, afastou a sua natureza acidentária.

Agravante sustenta a competência desta Corte Estadual, insistindo no nexo causal entre suas patologias e o trabalho. Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A competência recursal, nos casos de jurisdição federal delegada, é fixada com base na natureza do provimento jurisdicional exarado em primeira instância. Em outras palavras, para definir se o recurso deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça Estadual ou pelo Tribunal Regional Federal, analisa-se o que foi efetivamente decidido na sentença.

No caso dos autos, a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, ao julgar a demanda, foi explícita e categórica ao afastar o caráter acidentário do benefício, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
Esclareço que não faz jus o requerente a modalidade acidentária, pois se trata de doença de caráter degenerativo e traumático. Ademais, consta do laudo pericial que não se pode afirmar que a incapacidade laborativa ocorreu em razão de acidente de trabalho
.” (grifo nosso)

Tal conclusão do magistrado sentenciante não foi arbitrária, mas sim fundamentada no Laudo Médico Pericial produzido em juízo (ID. 16016987), cuja conclusão atestou:

“Com base no histórico, documentos analisados e exame físico pericial, pelo qual apresenta alterações, de modo que é possível concluir que
o Autor é portador de Doenças crônicas degenerativas e traumáticas
da coluna cervical, lombar, ombros e joelhos, onde foi submetido a procedimento cirúrgico na coluna lombar, conferindo incapacidade total e permanente para suas atividades laborativas habituais e para qualquer outra que lhe garanta sua subsistência.” (grifo nosso)

Como se vê, a prova técnica, que serviu de base para a convicção do juiz, não estabeleceu o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade laboral, classificando a patologia como "degenerativa e traumática". Assim, a sentença recorrida versou sobre a concessão de um benefício de natureza estritamente previdenciária, e não acidentária.

O recebimento, pelo Agravante, em 2016, do benefício de 'auxílio-doença por acidente do trabalho (espécie 91)' (ID 16016968) não possui força vinculante em relação à presente decisão judicial, que se funda em laudo pericial recente e atualizado, além de considerar como último registro relevante nos autos o benefício de auxílio-doença comum (ID 53954733), cuja cessação estava prevista para 31/03/2022.

Uma vez afastada a natureza acidentária da lide pelo juízo
a quo
, a matéria remanescente (concessão de benefício previdenciário comum) atrai a competência da Justiça Federal. Estando a Comarca de Parauapebas desprovida de Vara Federal, o juiz estadual atuou no exercício da competência federal delegada, prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal.

Nesse cenário, a regra para a competência recursal é inafastável e está disposta no § 4º do mesmo artigo 109 da Carta Magna:

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior,
o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
.

Dessarte, considerando que a presente demanda versa sobre matéria previdenciária desprovida de natureza acidentária, a competência para o julgamento do recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO DE PREFERÊNCIA APRESENTADO INCIDENTALMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO POR JUIZ ESTADUAL INVESTIDO DE JURISDIÇÃO FEDERAL (CF, ART. 109, § 3º). INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ART. 109, § 4º, DA CF. SÚMULA 55/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Na linha de orientação desta Corte Superior, o Juízo no qual tramita a execução é o competente para apreciar os incidentes relativos ao processo executivo, inclusive o concurso de credores. Assim, o d. Juízo de Direito que preside a ação de execução fiscal, investido de jurisdição federal em decorrência do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, também é competente para a análise do concurso de preferência. Precedentes.

2. Consequentemente, em hipóteses tais cabe ao Tribunal Regional Federal reexaminar, em grau de recurso, as decisões proferidas pelo Juízo Estadual, nos termos do art. 109, § 4º, da Carta Magna (mutatis mutandis, o enunciado da Súmula 55/STJ: "Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal").

3. Conflito conhecido para se declarar a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o suscitante.

(CC n. 45.136/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 22/2/2006, DJ de 27/3/2006, p. 137.)

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15 DO STJ E DA SÚMULA 501 DO STF. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA, QUE NÃO ENVOLVE A ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808131-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Diante do exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID. 22939916, que, de ofício, declinou da competência recursal para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025